Tribunal: TJSP
Processo: 1008535-23.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO - RESCISÃO CONTRATUAL - DISCUSSÃO EM TORNO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS AOS COMPRADORES – SENTENÇA QUE FIXOU EM 10% O ÍNDICE A SER DESCONTADO PELA VENDEDORA – PRETENSÃO À RETENÇÃO DA QUANTIA PAGA A TÍTULO DE ARRAS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR QUE FAZ PARTE DO TOTAL PAGO PELOS ADQUIRENTES – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO

Ementa:
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO - RESCISÃO CONTRATUAL - DISCUSSÃO EM TORNO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS AOS COMPRADORES – SENTENÇA QUE FIXOU EM 10% O ÍNDICE A SER DESCONTADO PELA VENDEDORA – PRETENSÃO À RETENÇÃO DA QUANTIA PAGA A TÍTULO DE ARRAS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR QUE FAZ PARTE DO TOTAL PAGO PELOS ADQUIRENTES – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL – NÃO CABIMENTO – TERRENO NÃO EDIFICADO E CUJA POSSE NÃO FOI EXERCIDA EFETIVAMENTE PELOS AUTORES – PRECEDENTES DESSA CORTE – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA